Tribunal: TCU
Processo: 006.105/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3874/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.105/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Suellen de Souza (XXX.449.869-XX); Ana Carolina Amaral de Sao José Perrone (XXX.335.396-XX); Anderson de Lima Alves (XXX.180.157-XX); Emmeenny Rickelly Santos Silva (XXX.293.213-XX); Fellipe Silva Rodrigues (XXX.387.706-XX); Jhenefer Cristina Ferreira da Silva (XXX.649.189-XX); Michel Martins Gonçalves (XXX.527.586-XX); Michele Rosa de Castro (XXX.356.426-XX); Priscila da Silva Almeida Pessanha (XXX.805.247-XX); Rosana Gabriella de Vasconcelos Novaes (XXX.844.054-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.